Tribunal: STF
Processo: RE 79125
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-10-31
Data de publicação: 1975-10-31

Ementa:
RESPONSABILIDADE  CIVIL.    - DANOS  MATERIAIS.   CORREÇÃO
MONETÁRIA.  - NA ATUALIZAÇÃO DO VALOR DE DANOS  MATERIAIS  A  SEREM
INDENIZADOS, E LEGITIMA A ADOÇÃO DE INDICES DE CORREÇÃO  MONETÁRIA.
- PRECEDENTE  DO  SUPREMO  TRIBUNAL   FEDERAL.    - DISSIDIO   DE
JURISPRUDÊNCIA SUPERADO.  - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.